Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-80.2019.8.11.0093
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000302-80.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA ESSE - CPF: 069.715.118-24 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR DOENÇAS GRAVES CUMULADA COM DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –PRELIMINAR REJEITADA – DOENÇA DIAGNOSTICADA - EXCLUSÃO DA COBERTURA CLARAMENTE EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Embora defenda que no ato da contratação do seguro não teve conhecimento acerca das suas condições gerais, fato é que a instituição bancária atuou como estipulante no ato de adesão da requerente, ora apelante, ao seguro contratado.

3.
Assim, em casos como o aqui discutido, é cediço que o estipulante age como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em seu nome, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§1o e 2o do Decreto-Lei de no 73/1966.

4.
Nesse passo, se a seguradora cumpriu a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, quais as doenças não serão cobertas, seria incumbência do estipulante informar ao segurado essas exclusões, desde que – evidentemente – assim fosse solicitado.

5.
Não fosse suficiente, como já consignado pelo Juiz sentenciante, a requerente, ora apelante, conforme o Formulário de Sumário de Alta (id. 148344663), foi diagnosticada com “IAMSST” (Infarto agudo do miocárdio sem supra de ST), cuja patologia está expressamente excluída da cobertura do contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FÁTIMA APARECIDA ESSE
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Doenças Graves cumulada com Danos Morais de n.o 1000302-80.2019.8.11.0093, ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na

inicial.

Por consequência:

i) reconheceu a validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura;

ii) negou o pedido de indenização securitária e danos morais;

iii) condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, nos termos do disposto no §3o do artigo 98 do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 148344696 – págs. 1 a 11), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento do seguro, uma vez que, não tomou conhecimento das condições gerais do contrato.

Salienta que, além de se tratar de doença gravíssima, o pós-infarto agudo do miocárdio diagnosticado está previsto no item 2.1.2. do contrato firmado.

Ainda, afirma que, em razão da desídia da parte requerida em efetuar o pagamento do seguro, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, pleiteada na inicial, é medida que se impõe.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 148344700 – págs. 1 a 10), a requerida, ora apelada, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida, ora apelada, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Doenças Graves cumulada com Danos Morais de n.o 1000302-80.2019.8.11.0093, ajuizada por FÁTIMA APARECIDA ESSE em face de ICATU SEGUROS S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento do seguro, uma vez que, não tomou conhecimento das condições gerais do contrato.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora defenda que no ato da contratação do seguro não teve conhecimento acerca das suas condições gerais, fato é que o Banco Cooperativo Sicredi S.A. atuou como estipulante no ato de adesão da requerente, ora apelante, ao seguro contratado.

Assim, em casos como o aqui discutido, é cediço que o estipulante age como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em seu nome, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§1o e 2o do Decreto-Lei de no 73/1966:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§1o Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§2o Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.”

Nesse passo, se a seguradora cumpriu a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, quais as doenças não serão cobertas, seria incumbência do estipulante informar ao segurado essas exclusões, desde que – evidentemente – assim fosse solicitado.

Isso, aliás, é o que prevê o inciso III do artigo 3o da Resolução de n.o 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados:

“Art. 3o. Constituem obrigações do estipulante:

III - fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro.”

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAR SUSTENTADA.
FALTA DE CIÊNCIA DA SEGURADA ACERCA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO PELA EMPRESA ESTIPULANTE.
SENTENÇA MANTIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA ALEGADA. PATOLOGIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA O EVENTO. DIREITO À INDENIZAÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES DA CÂMARA. INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÕES DA SUSEP E CONFLITO HIERÁRQUICO ENTRE NORMAS LEVANTADOS. INSUBSISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO HARMONIOSA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. LIBERDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJ-SC - AC: 03109138020148240018 Chapecó 0310913-80.2014.8.24.0018, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 05/12/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA O CÁLCULO E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. POSSIBILIDADE. CIÊNCIA PESSOAL SOBRE AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. DESNECESSIDADE. SEGURO CONTRATADO VIA ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DIRETA DO SEGURADO COM INCUMBÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TODO O CONTEÚDO DO CONTRATO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
A estipulante, na contratação do seguro em grupo, age como mandatária (representante) do segurado perante a seguradora, e em seu nome realiza os atos necessários à celebração do seguro (art. 21, § 2o, do Decreto-Lei n. 73/1966). Nessa modalidade, portanto, quem possui a obrigação de informar o segurado acerca das disposições contratadas é a estipulante.
É o que prevê o art. 3o, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, segundo o qual é obrigação da estipulante - e não da seguradora -"fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro"
”

(TJ-SC - AC: 03038813320158240036 Jaraguá do Sul 0303881-33.2015.8.24.0036, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 17/10/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifo nosso).

Ainda, não há que se falar que a doença diagnosticada na requerente, ora apelante, está coberta conforme o item contratual 2.1.2, já que, analisando o contrato firmado (ids. 148344685 e 148344686) não foi localizado o supramencionado item.

Não fosse suficiente, como já consignado pelo Juiz sentenciante, a requerente, ora apelante, conforme o Formulário de Sumário de Alta (id. 148344663), foi diagnosticada com “IAMSST” (Infarto agudo do miocárdio sem supra de ST), cuja patologia está expressamente excluída da cobertura do contrato se seguro de vida em grupo firmado entre as partes.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos itens 8.3. e 8.3.3. do supramencionado contrato de seguro de vida (id. 148344685 – págs. 11 e 12):

“8. RISCOS EXCLUÍDOS

(...).

8.3. Estão também excluídos da garantia de DG:

(...).

8.3. 3. Infarto Agudo do Miocárdio:

a) angina do peito incluindo angina estável e instável;

b) angina decúbito;

c)
infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST no EGG com elevação da troponina “I” ou “T”
, ou

d) outras síndromes coronarianas agudas.
(grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022